Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720053-94.2021.8.07.0020 RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: CÉLIO DA CUNHA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297). Entretanto, eventual abuso do agente financeiro deve restar plenamente comprovado, não se tratando, pura e simplesmente, de anular de plano as cláusulas reputadas abusivas. 2. “O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 3. O STJ entende que deve ser afastada a capitalização de juros em periodicidade diária da cédula de crédito bancário, se o contrato não estampa expressamente a taxa diária de juros, pois a ausência de informação impede o controle prévio do alcance dos encargos do contrato e configura abusividade. No caso concreto, o contrato bancário não indica expressamente qual é a taxa de juros de mora com capitalização diária, em desconformidade com a jurisprudência que rege o tema, razão pela qual deve ser afastada. 4. É legítima a cobrança de comissão de permanência, desde que haja previsão contratual e tenha vencido o prazo para pagamento da dívida. Contudo, não pode ser cumulada com os juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, pois a comissão de permanência remunera os serviços da instituição financeira após o vencimento da dívida, configurando a cobrança cumulativa uma abusividade, pois, em tese, aqueles encargos estão inseridos no mencionado encargo. Na espécie, não foi comprovada sua cobrança pelo banco ou cumulação com os demais encargos da mora. 5. O autor impugna de maneira genérica a previsão de cobrança dos encargos de cobrança judicial e extrajudicial, sem apresentar qualquer circunstância capaz de evidenciar a ilegalidade. 6. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Unânime O recorrente alega violação aos artigos 5o, da Medida Provisória 2.170-36/2001, 51, inciso IV, 52, incisos I, II, III, IV e § 2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a legalidade da capitalização diária dos juros quanto voltada a lidar com situações anômalas de pagamento (atrasado ou antecipado), nos moldes decidido no recurso repetitivo REsp 973.827/RS. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, da Medida Provisória 2.170-36/2001, 51, inciso IV, 52, incisos I, II, III, IV e § 2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: No caso concreto, o contrato bancário não indica expressamente qual é a taxa de juros de mora com capitalização diária, em desconformidade com a jurisprudência que rege o tema, razão pela qual deve ser afastada (ID 4646916). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005